Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Direito à saúde. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral indevida. Dano moral. Configuração. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando a continuidade do plano de saúde e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a administradora de benefícios é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda; (ii) analisar a licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde do qual o autor era beneficiário e se houve dano moral passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde é responsável direta pela execução das obrigações contratuais, sendo, juntamente com a empresa estipulante, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos de falhas na prestação do serviço ao consumidor final, nos termos do art. 14, do CDC. Ambas operam como parceiras na cadeia de fornecimento dos serviços, de modo que, independentemente da área de sua atuação, dividem os riscos da atividade desenvolvida.
4. A tese firmada no julgamento do Tema no 1.082 do STJ orienta que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico que garantam sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
5. O cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiário tetraplégico, em tratamento contínuo em regime de home care, ultrapassa o mero dissabor, violando seus direitos de personalidade e configurando dano moral indenizável.
6. Na fixação de indenização da indenização por danos morais, o magistrado deve se atentar para o caso concreto, verificando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo e pedagógico que se espera da medida. A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do cancelamento indevido de plano de saúde coletivo, é adequada, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7o, 25 e 51; Lei no 9.656/1998, art. 13, II;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RSeREsp 1.846.123/SP; TJDFT, 0725591-11.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 03/04/2025; TJDFT, 0750316-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 31/07/2025; TJDFT, 0706171-05.2024.8.07.0006, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09/07/2025.